Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718510-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. R. M. D. S., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RAEDER GONCALVES, DIOGO MARTINS DE SA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, T. R. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RAEDER GONCALVES, DIOGO MARTINS DE SA DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de apelação, com pedido de tutela de urgência, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “(...) Ao cabo do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura do tratamento prescrito ao autor, por prestador integrante de sua rede conveniada, sem limitação do número de sessões. A despeito da rejeição, no mérito, de tópico do pedido principal, deverá ser observada a subsistência da tutela de urgência, deferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 94403464), até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente provimento ou eventual deliberação colegiada em sentido diverso. (...)” A autora/apelante requer seja restabelecida a tutela deferida no AGI 0718292-88.2021.8.07.0000, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É indevida a recusa do plano de saúde de dar continuidade ao tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente do beneficiário, tendo sido diagnosticado com transtorno do espectro autista. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1381504, 07182928820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, conforme constou da sentença, “A despeito da rejeição, no mérito, de tópico do pedido principal, deverá ser observada a subsistência da tutela de urgência, deferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 94403464), até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente provimento ou eventual deliberação colegiada em sentido diverso”. Sendo assim, ainda se encontra em vigor a antecipação da tutela deferida em grau recursal e confirmada pelo colegiado “(...) para determinar que a agravada autorize e custeie a continuidade do tratamento multidisciplinar do agravante no Instituto Ninar, conforme prescrição médica (...)”, não havendo necessidade de nova deliberação no mesmo sentido. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator